Tribunal: TJMT
Processo: 1013595-50.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013595-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANNY CAROLINY DE LIMA RODRIGUES - CPF: 004.616.941-58 (APELANTE), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — FORA DO NÚMERO DE VAGAS — PREVISTAS NO CERTAME — PRETERIÇÃO NÃO COPROVADA — MERA EXPECTATIVA DE DIREITO — PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES — RECURSO NÃO PROVIDO.

A Contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo caso haja comprovação de que a Administração, durante o período de validade do certame, realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Anny Caroliny de Lima Rodrigues
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
nos autos do
Mandado de Segurança n. 1013595-50.2017.8.11.0041
, impetrado em desfavor do
Prefeito Municipal de Cuiabá
e
Secretario Municipal de Saúde de Cuiabá
, que denegou a ordem postulada.

Em suas razões, a Apelante sustenta que foi aprovada em concurso público para o cargo de Especialista em Saúde-Psicólogo, obtendo a 34ª colocação, compondo o cadastro de reserva (ID 43970568).

Assevera, contudo, que o Apelado manteve em contratação precária os servidores temporários para a ocupação das vagas destinadas a servidores efetivos, o que comprova a sua preterição e, consequentemente, o seu direito líquido e certo.

Com essas considerações, postula o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com vista a reconhecer o direito à imediata nomeação no concurso que foi aprovada.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 43970571).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso de apelação (ID 47417475).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 1º de outubro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Anny Caroliny de Lima Rodrigues contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

nos autos do Mandado de Segurança n. 1013595-50.2017.8.11.0041, impetrado em desfavor do Prefeito Municipal de Cuiabá e Secretario Municipal de Saúde de Cuiabá, que denegou a ordem postulada.

De início, vislumbro que, ao contrário do alegado, a parte Apelante foi classificada e não aprovada no certame, para o cargo de Especialista /Psicólogo, já que foram ofertadas 21 (vinte e uma) vagas de ampla concorrência, e a Apelante se classificou na 34ª (trigésima quarta) posição.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.721/CE, consolidou que a interpretação que é válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço.

Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui por si só ato ilegal, tampouco é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem entendeu que o candidato aprovado fora do número de vagas não demonstrou, por prova pré-constituída, que o número de vagas remanescentes surgidas após a desclassificação dos candidatos excluídos alcança a pontuação do impetrante. 2.
O entendimento adotado pela Corte de origem está em harmonia com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo caso haja comprovação de que a Administração, durante o período de validade do certame, realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. Pacificou-se também o entendimento de que tais candidatos não possuem direito líquido e certo à nomeação mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração" (RMS 40.796/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/2/2019). 3. Além do mais, é orientação pacificada nesta Corte de que "a admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos" e que "a prorrogação dos contratos temporários para além dos limites temporais legalmente fixados não modifica sua natureza transitória, para transformá-los em vínculos efetivos
" (AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/3/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no RMS 54.598/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019). Destaquei.

Também, vejamos recente posicionamento deste e. Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CARÁTER PRECÁRIO NÃO COMPROVADO NO POLO INSCRITO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do Supremo Tribunal Federal, oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. 2. Hipótese em que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição hábil a ensejar o direito à nomeação.

(N.U 1009502-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020). Destaquei.

Portanto, para que nasça o direito subjetivo à nomeação, é necessária a comprovação de que surgiram cargos vagos no decorrer do prazo de validade do concurso e de que a Administração os proveu mediante contratação precária irregular. Todavia, nenhuma dessas situações restou devidamente caracterizada nos autos, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021